Tribunal: TJSP
Processo: 0084181-27.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084181-27.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ODAIR
ELIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Odair Elias da Silva, apenas para estabelecer o regime aberto para o
cumprimento da pena, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084181-27.2013.8.26.0050
2
Voto no 46.449
Apelação Criminal no 0084181-27.2013.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO - 3a Vara Criminal
Apelante: ODAIR ELIAS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 22 setembro de 2013, por volta das 18h10, na
Rua das Andorinhas, altura do prédio de no 100, nesta Capital,
quando conduzia, em proveito próprio, o veículo Ford Ecosport
vermelho, chassi 9BFZB55H4D8804490, de placas FAK 0972,
mas ostentando placas FFT 1531EXG1623, sabendo tratar-se de
produto de crime.
Ao final da instrução, foi condenado, nos
termos da denúncia, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no
regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, piso
(fls. 209-212).
Apela
da
sentença,
buscando
a
absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente,
pede a desclassificação para a modalidade culposa e a
redução da pena (fls. 224-232).
Contrarrazões às fls. 234-237.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084181-27.2013.8.26.0050
3
oficia pelo desprovimento do apelo (fls. 244-248).
É o relatório.
Desde o inquérito, como no processo, cujo
interrogatório foi gravado em mídia digital, o apelante negou a
acusação. Sustentou emprestara o veículo de seu patrão,
desconhecendo a procedência ilícita. Contudo, não soube
declinar a identificação, sequer o paradeiro da pessoa que,
supostamente, entregou-lhe o carro.
Ora, a versão exculpatória não convence.
A vítima veio a juízo e, conquanto não
presenciasse o furto, declarou tivera o veículo subtraído do
interior de um estacionamento, recuperando-o uma semana após
o furto.
Os policiais militares responsáveis pelo
flagrante ratificaram, no processo, as circunstâncias da prisão.
Peter
Rodrigues
da
Silva
relatou,
durante
patrulhamento
rotineiro, avistou o veículo Ford Ecosport, cujo condutor, ao se
deparar com a viatura, ingressou numa rua e tentou evitar a
abordagem, não obtendo êxito. Ao verificar as placas, observou
não correspondessem ao no do chassi, constatando tratar-se de
produto de crime. Não se recordou, ao certo, a versão sustentada
pelo apelante, acreditando não tivesse admitido a origem ilícita
do carro.
No mesmo sentido, o relato do colega de
farda, Adalberto dos Santos Gomes, que também participou da
diligência e confirmou a tentativa de fuga do condutor, seguida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084181-27.2013.8.26.0050
4
da perseguição e abordagem.
A apreensão restou bem demonstrada nos
autos, consoante auto de exibição e apreensão (fl. 34).
Ao contrário do que sustenta a defesa, a
versão exculpatória sustentada pelo réu não merece credibilidade.
Despida de qualquer elemento que lhe
confira credibilidade, a versão apresentada pelo acusado mostra-
se pueril e isolada no contexto dos autos. Ora, se ele conhecia a
pessoa que lhe emprestou o veículo, chegando a apontar um
nome na delegacia, não se atina para o motivo de ter tentado a
fuga ao ver a viatura, tampouco em apontar o local onde aquela
pessoa poderia ser encontrada.
Ainda
que

por
hipótese

fosse
verdadeira a afirmativa do réu, de que tivesse emprestado o
veículo, subsiste o crime imputado na denúncia.
Vale anotar que o dolo - a vontade livre e
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou
influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo
tratar-se de produto de crime - como elemento subjetivo do tipo
penal, uma vez não confessado pelo agente do crime, não pode
ser deduzido na receptação, senão através dos indícios de
comportamento, demonstrados na ação realizada pelo imputado
autor do delito.
Todavia, é exigível que alguém, quando
decide conduzir um veículo, deva certificar-se de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084181-27.2013.8.26.0050
5
regularidade, tomando a precaução de verificar a idoneidade dos
documentos necessários à posse. Ainda que não o faça, presume-
se ser pessoa consciente da origem ilícita do bem, porquanto a
alegação de desconhecimento desta procedência não ilide aquelas
exigências legais.
Encontrado naquelas circunstâncias, na
posse de bem de origem ilícita, era justo se presumisse o dolo no
comportamento, nos moldes do art. 156 do CPP. A cada uma das
partes, na relação processual, é exigida a comprovação daquilo
que é possível, em face das alegações que deduz nos autos. Ao
Promotor de Justiça incumbe provar que o réu detinha o veículo
produto de crime, em situação que permitia presumir o dolo. Ao
acusado a demonstração do fato desconstitutivo dessa imputação. No entanto, ao passo que a prova
indiciária do crime foi realizada, aquela que se exigia em
contrapartida, decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados
pelo acusado, não se produziu. Assim correta a acolhida à
pretensão de punir, nos moldes do art. 239 do CPP, como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
Destarte, as circunstâncias extraídas dos
autos não possibilitam a absolvição, tampouco a requerida
desclassificação, revelando-se acertada a condenação posta na
sentença.
A dosimetria não comporta reparo.
Verifica-se que a base foi estabelecida
acima do mínimo, por considerar, a magistrada, os maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084181-27.2013.8.26.0050
6
antecedentes. E o fez corretamente, haja vista a certidão
acostada à fl. 15 do apenso que, embora não se preste para
configurar reincidência, é suficiente para demonstrar maus
antecedentes.
Entretanto,
considerando
a
primariedade do apelante e o montante da pena imposta, bem
como as demais circunstâncias do delito, possível a fixação
de regime aberto para o desconto da pena.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de Odair Elias da Silva, apenas para
estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator